Tribunal: TJSP
Processo: 2067827-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão de pensão por morte em favor da mãe de servidora falecida do Município de São Paulo – Decisão agravada que indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência – Irresignação da autora – Apesar de a Lei Municipal no 15.080/2009 não estabelecer presunção de dependência econômica em relação aos genitores do servidor municipal falecido, permite sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão de pensão por morte em favor da mãe de servidora falecida do Município de São Paulo – Decisão agravada que indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência – Irresignação da autora – Apesar de a Lei Municipal no 15.080/2009 não estabelecer presunção de dependência econômica em relação aos genitores do servidor municipal falecido, permite sua comprovação por outros meios, especialmente com a apresentação dos documentos previstos no art. 3o do mesmo diploma – Documentação trazida aos autos que sugere a existência de dependência econômica – Precedentes desta Corte de Justiça – Reforma da decisão agravada – Provimento do recurso interposto.